Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009779-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 023.055.598-52 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ANA CAROLINA GRAZIANI CARDOSO MOUTINHO - CPF: 627.972.391-72 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE OU NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO IMEDIATA. PROCEDIMENTO ELETIVO. NEGATIVA FUNDADA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 27 DA ANS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde ao custeio integral de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, sob alegação de abusividade da negativa administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar, em sede liminar, o custeio imediato de cirurgia bariátrica pela operadora de saúde. III. Razões de decidir

III. Razões de decidir

3. A documentação médica acostada aos autos evidencia quadro clínico de natureza crônica, sem indicação de situação emergencial ou risco iminente de morte, inexistindo laudo médico apto a demonstrar necessidade de intervenção cirúrgica imediata. A referência à realização do procedimento “com brevidade” não se confunde com urgência médica inadiável.

4. A cirurgia bariátrica postulada possui natureza eletiva e preventiva, voltada à redução de riscos futuros e à melhora progressiva das condições de saúde da paciente, circunstância que afasta, em cognição sumária, a caracterização do periculum in mora apto a justificar medida antecipatória irreversível.

5. A negativa da operadora de saúde encontra respaldo, em tese, na Diretriz de Utilização nº 27 da ANS, que exige, para pacientes com IMC entre 35 e 39,9 kg/m2, demonstração de falha em tratamento clínico estruturado pelo período mínimo de dois anos, requisito cuja observância não restou comprovada nos autos.

6. A controvérsia acerca da eventual abusividade da negativa administrativa demanda dilação probatória, sobretudo diante dos elementos indicativos de ausência de acompanhamento clínico contínuo e estruturado anteriormente à solicitação cirúrgica.

7. A jurisprudência do STJ admite a atuação de junta médica em hipóteses de divergência técnico-assistencial entre médico assistente e operadora de saúde, orientação que reforça a inadequação da concessão liminar em hipóteses marcadas por controvérsia técnica relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgia bariátrica exige demonstração inequívoca de risco iminente à saúde ou de agravamento severo do quadro clínico do paciente. 2. A ausência de comprovação de urgência médica imediata e a existência de controvérsia quanto ao preenchimento das diretrizes técnicas da ANS impedem a concessão da medida antecipatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.02.2022 (Tema 1.069); TJMT, AI nº 1010943-08.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2025; TJMT, AI nº 1030414-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA CAROLINA GRAZIANI CARDOSO MOUTINHO
contra a decisão proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho, MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais n. 1006161-92.2026.8.11.0041, ajuizada em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para compelir a Operadora a autorizar e custear integralmente a realização de cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, sob o fundamento de que os documentos juntados não comprovam de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo informações sobre a urgência para a realização do procedimento nos laudos médicos, o que torna temerária a antecipação sem maior dilação probatória e contraditório (ID. 222624546, na origem).

Em suas razões (ID. 351433893), a Agravante sustenta, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde administrado pela Agravada e que é portadora de obesidade grau II (IMC 36 kg/m2), associada a comorbidades graves, como doença do refluxo gastroesofágico com esofagite, esteatose hepática moderada, dislipidemia e apneia obstrutiva do sono.

Argumenta que a negativa da operadora - embasada na ausência de preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização (DUT) nº 27 da ANS (necessidade de falha em tratamento clínico prévio por 2 anos) - é abusiva e puramente burocrática, não podendo prevalecer sobre a prescrição de seu médico assistente, bem como que o quadro é progressivo e refratário a tratamentos conservadores, alertando que a demora na realização da cirurgia a expõe a um risco constante de eventos cardiovasculares agudos, como infarto ou AVC.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada autorize e custeie imediatamente o procedimento cirúrgico prescrito e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, para que a Operadora de Saúde seja compelida a autorizar e custear, de forma integral, a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia (gastroplastia) indicada pelo médico assistente.

A antecipação de tutela recursal almejada foi por mim indeferida no ID. 248797195.

A Operadora Agravada apresentou contrarrazões no ID. 358026367, alegando que a decisão combatida é escorreita e baseada em justificativa técnica, tendo em vista que a paciente não preencheu o requisito obrigatório da DUT nº 27 da ANS referente à falha documentada de tratamento clínico estruturado por pelo menos dois anos, fato confirmado em entrevista pericial, sustentando que o procedimento cirúrgico tem caráter eminentemente eletivo, não havendo qualquer laudo médico atestando situação de emergência ou urgência imediata capaz de justificar a concessão liminar e sobrepor-se às regras regulatórias, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID. 365623399).

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 351445884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ANA CAROLINA GRAZIANI CARDOSO MOUTINHO
pretende a antecipação da tutela recursal, a fim de compelir a operadora de saúde agravada a autorizar e a custear de imediato e integralmente o procedimento de gastroplastia por videolaparoscopia, argumentando que a recusa administrativa fulcrada na ausência de requisitos da ANS consubstancia-se abusiva diante da gravidade e refratariedade de seu quadro clínico e da necessidade médica indicada para mitigar o iminente risco de eventos cardiovasculares agudos

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão de origem, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de obrigação e fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ANA CAROLINA GRAZIANI CARDOSO MOUTINHO
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A parte autora alega que é beneficiária de plano de saúde administrado pela Ré, com contrato ativo e adimplente. Aduz que é portadora de obesidade grau II (CID E66.0), com IMC de 36 kg/m2, associada a relevantes comorbidades, dentre elas doença do refluxo gastroesofágico com esofagite grau C, esteatose hepática moderada, dislipidemia e apneia obstrutiva do sono.

Sustenta que o quadro clínico é grave, progressivo e refratários a tratamentos conservadores, razão pela qual houve indicação médica expressa para realização de gastroplastia por videolaparoscopia, procedimento de natureza terapêutica. Afirma que o pedido foi regularmente apresentado à operadora, acompanhado de relatório médico e justificativa clínica, contudo, o procedimento foi indevidamente indeferido, sem fundamentação técnica idônea.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como recebo a presente ação.

Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

Assim, em detida análise dos autos, verifico que a autora busca tutela jurisdicional com o fito de que seja a requerida compelida ao custeio integral da cirurgia reparadora.

Todavia, tenho que a argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como
não há como afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos supra, razão pela qual entendo ser temerário, nesta fase inicial, o acolhimento da antecipação da tutela
.

Isto decorre do fato de inexistir qualquer informação a respeito da urgência para a realização dos procedimentos vindicados, conforme se extrai dos laudos médicos encartados à peça vestibular
.

Nessa lógica, o seguinte julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) (TJ-MT - AI: 10013719620238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Com essas considerações,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência
.

No mais, considerando que, de acordo com o art. 334 do CPC, deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos, determino a realização de audiência a ser presidida pelo CEJUSC. (...)” (ID. 222624546, na origem) (g.n.)

Pois bem
.

Como visto, o recurso cinge-se à verificação da presença dos pressupostos processuais previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, cujo escopo é compelir a
UNIMED CUIABÁ
ao custeio integral do procedimento cirúrgico de gastroplastia por videolaparoscopia (cirurgia bariátrica) em favor da Agravante, sendo que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, ao fundamento central de que “inexiste qualquer informação a respeito da urgência para a realização dos procedimentos vindicados, conforme se extrai dos laudos médicos” e que seria temerário o acolhimento da medida sem a devida dilação probatória.

De fato, como fundamentei por ocasião da análise do pedido liminar de antecipação da tutela recursal, também agora, após o exercício do contraditório e com os autos maduros para julgamento meritório do recurso, não se vislumbra na hipótese a presença concomitante do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
necessários para modificar a decisão agravada.

Com efeito, ao postular a tutela jurisdicional de urgência, cabia à Agravante o ônus de demonstrar, inequivocamente, a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300,
caput
, do CPC).

Ocorre que, no que tange ao perigo de dano, a Agravante constrói sua tese ancorada na retórica de que a obesidade grau II e as comorbidades a ela associadas (doença do refluxo gastroesofágico, esteatose hepática, dislipidemia e apneia obstrutiva do sono) a colocam em
“risco constante de eventos cardiovasculares agudos, como infarto ou AVC”
.

No entanto, uma leitura atenta e técnica da documentação médica acostada revela um quadro de franca cronicidade, e não de emergência clínica, tendo em vista que o relatório emitido pelo médico assistente pontua a necessidade do tratamento cirúrgico com “brevidade”.

Ora, no rigor da semântica médico-jurídica, “brevidade” não consubstancia urgência inadiável ou emergência, pois, como bem delineado pela Resolução CFM nº 1.451/95, a “emergência” pressupõe constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento imediato, pelo que se depreende que a cirurgia bariátrica pleiteada possui natureza eminentemente eletiva e preventiva, voltada à melhoria da qualidade de vida e remissão de comorbidades a médio e longo prazo.

Nesse contexto, afastar o contraditório regular para a antecipação da medida postulada exigiria prova cabal de que o dano irreparável ocorreria necessariamente durante o trâmite processual, o que não se sustenta no caso dos autos.

Frise-se que a mera alegação de “risco futuro” não serve de alicerce para tutelas de urgência de caráter irreversível, conforme entendimento consolidado neste Corte de Justiça em caso análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CUSTEIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A concessão da tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
O custeio de procedimento cirúrgico eletivo por plano de saúde não pode ser imposto na ausência de demonstração de urgência ou risco iminente à saúde da segurada
." (TJMT, N.U 1010943-08.2025.8.11.0000, rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza de Direito Convocada), 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2025, DJe 23/06/2025) (g.n.)

No mesmo sentido, a propósito, já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA BARIÁTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMINENTE OU AGRAVAMENTO SEVERO
. PROCEDIMENTO ELETIVO. RECURSO DESPROVIDO. (...) “
A concessão de tutela de urgência para determinação de cobertura de cirurgia bariátrica por plano de saúde exige prova inequívoca da urgência do procedimento, demonstrando risco iminente de vida ou agravamento severo da saúde do paciente
”. (...)” (TJMT. N.U 1030414-44.2024.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, DJe 19/03/2025) (g.n.)

Por sua vez, a probabilidade do direito também sucumbe diante da análise dos documentos juntados aos autos, tendo em vista que a Agravante acusa a operadora de conduta abusiva, porém, a Operadora Agravada limitou-se a aplicar o regramento do setor suplementar, tendo a negativa se fundamentado na Diretriz de Utilização (DUT) nº 27 da ANS (Resolução Normativa nº 465/2021), que determina, para pacientes com IMC entre 35 e 39,9 kg/m2, a obrigatoriedade de demonstração de falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos.

Como bem destacado pela Agravada nas contrarrazões, longe de ser uma formalidade vazia, o esgotamento do tratamento clínico (dietético, medicamentoso e psiquiátrico) é protocolo médico internacional antes da submissão de um paciente a uma mutilação gástrica irreversível, merecendo destaque o fato de que a própria paciente confessou em entrevista pericial realizada pela Operadora (ID. 358026374 -
Documento de comprovação (PARECER TÉCNICO PERÍCIA
), afirmando que:
“
tentou emagrecer com medicamento

(Sibutramina)
por alguns meses
há 4 anos
. Fez uso em outros momentos também.
Nega histórico de acompanhamento regular com médico ou nutricionista por pelo menos 2 anos para emagrecimento
”
.

Por tais razões, a conduta da Operadora Agravada não se reveste,
prima facie
, de abusividade patente, como quer fazer crer a Agravante, mas de estrito cumprimento contratual e regulatório (art. 10 da Lei n.º 9.656/98), sendo certo, ademais, que o debate acerca da excepcionalidade ou relativização dessa diretriz normativa é matéria que impõe a exauriente dilação probatória no feito de origem.

Por fim, não se pode olvidar a inteligência emanada do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.069.

Todavia, embora referido tema trate das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, a sua
ratio decidendi
reverbera de forma analógica e sistêmica ao presente caso, já que aquela Corte Superior assentou que,
“havendo dúvidas justificadas e razoáveis (...) a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial”
(REsp n. 1.870.834/SP).

Logo, se até na fase reparadora a dúvida técnica inviabiliza a imposição imediata do custeio, com muito mais razão a dúvida fática (falha do tratamento conservador por 2 anos) obsta a concessão liminar da própria cirurgia bariátrica inicial, por seu caráter mutilador e irreversível (art. 300, §3º, do CPC).

Com tais considerações, inexistindo nos autos qualquer documento que utilize as expressões “risco de morte iminente” ou “necessidade de intervenção cirúrgica imediata sob pena de óbito”, mas somente uma indicação clínica fundamentada para a melhora da saúde a médio e longo prazo, o que, evidentemente, sob a ótica estritamente processual (art. 300 do CPC), não justifica a concessão da tutela de urgência postulada pela Agravante, deve ser mantida na íntegra a decisão de origem, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA CAROLINA GRAZIANI CARDOSO MOUTINHO
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026